Tribunal: TJMT
Processo: 1015649-81.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015649-81.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSE APARECIDA DE SOUZA BARROS - CPF: 805.241.251-04 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – CARTA CITATÓRIA ENVIADA VIA E-MAIL PARA ENDEREÇO ELETRÔNICO FORNECIDO UNILATERALMENTE PELA AUTORA E QUE NÃO FOI PREVIAMENTE CADASTRADO NO SISTEMA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELO RÉU – CITAÇÃO INVÁLIDA – NULIDADE CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. A citação é ato processual da mais alta relevância do sistema processual civil nacional, já que se trata do meio pelo qual a parte é integrada ao processo judicial, aperfeiçoando a relação jurídico-processual, cuja efetivação exige certeza inequívoca da regular prática do ato, e, por essa razão, embora seja admitida a prática por meio eletrônico, o ato citatório só será válido quando
existir segurança e confiabilidade no endereço eletrônico utilizado para essa finalidade, como na hipótese em que o próprio réu tenha o fornecido através de prévio cadastro no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1015649-81.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BMG S.A. contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1015649-81.2020.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por ROSE APARECIDA DE SOUZA BARROS, julgou o pedido parcialmente procedente, para declarar a nulidade da taxa dos juros remuneratórios, “
determinando que, no negócio jurídico realizado entre as partes referente ao cartão de crédito, os juros remuneratórios sejam de 1,74% ao mês, de forma simples, desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito
”, e, ainda, “
que, até que ocorra a liquidação da sentença, deve ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se já cobrado como aqui dirimido
”, além de facultando “
a repetição de indébito de forma simples e atualizada da data do desconto indevido, caso evidenciado pagamento à maior
” (cf. Id. nº 58400600).

O apelante alega, preliminarmente, invalidade da citação por meio eletrônico efetivada no presente caso, primeiro porque a carta citatória foi encaminha para endereço eletrônico que não é próprio para essa finalidade, já que não é o endereço que indica e utiliza para fins de comunicação processual, tendo sido “
enviada para o e-mail ouvidoria@bancobmg.com.br,
(...)
não
(sendo)
possível considerar válida a citação eletrônica realizada em endereço público e comum da ouvidoria do BMG, endereço que sequer foi fornecido ou cadastrado por
(si)”;
depois, porque sequer constou dos autos prova da entrega, do recebimento ou leitura da citação via e-mail, de modo que “
não se pode confirmar se a citação foi realizada ou não, pois não foi juntado ao processo atestado ou documento comprobatório do envio/recebimento da citação
”.

Alega, no mérito, que o conjunto probatório é inequívoco quanto à existência e validade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado, sendo que, quando da celebração do contrato entre as partes, a autora/apelada foi devidamente informada de todos os detalhes do negócio e das características da operação contratada, tanto o é que, de livre e espontânea vontade, aderido ao “
termo de adesão com autorização para desconto em folha de pagamento, que dava plena ciência de que a contratação realizada é de um cartão de crédito consignado
”, e, desde então, fez pleno uso de todas as funções do cartão, especialmente a de saque, cujos valores foram creditados diretamente em conta bancárias de sua titularidade, e, sendo assim, em suma, o que se tem é que “
a apelada sempre teve ciência da natureza do produto, forma de pagamento e taxa de juros, que foram contratada de forma livre entre as partes,
(...)
, refutando, assim, a premissa de que teria a intenção de celebrar um empréstimo consignado ou mesmo que existiria vício de consentimento ou obscuridade no na contratação
”, daí porque não é justo e nem jurídico a redução dos juros remuneratórios à taxa praticada no mercado financeiro para a operação de crédito pessoal consignado, como foi feito pela sentença apelada, afinal de contas, cuida-se de modalidade contratual diversa da realmente pactuada entre as partes.

Finalizando, aduz que, caso mantida a sentença, deve ser acrescido ao dispositivo ordem de “
compensação com os valores disponibilizados à apelada, nos termos do artigo 368 do Código Civil,
(...)
vez que a Sra. Rose recebeu o proveito econômico através dos saques realizados mediante o uso do cartão de crédito
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para seja declarada a nulidade do ato citatório por meio eletrônico, bem assim dos demais atos processuais posteriores, sendo reaberto o prazo para contestar; alternativamente, pede a reforma da sentença, para seja afastada a readequação dos juros remuneratórios contratuais, e, assim, seja dada total improcedência ao pleito autoral (cf. Id. nº 58400603).

A apelada ofertou as contrarrazões de Id nº 58400608, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação declaratória/indenizatória ajuizada pela apelada contra o Banco/apelante, envolvendo discussão relativa à existência e validade da contratação do cartão de crédito, e, consequentemente, da legalidade das cobranças dos débitos supostamente oriundos desse serviço, além da pretensão reparatória dos danos experimentados pela conduta tida como ilícita do réu (cf. Id. nº 58401022).

Citado, através de remessa eletrônica da carta de citação ao endereço eletrônico (“ouvidoria@bancobmg.com.br”) indicado na petição inicial (cf. Id. nº 58401047 e 58401048), o réu Banco BMG deixou transcorrer o prazo sem nada positivar nos autos, e, então, logo após certificado o decurso do prazo (cf. Id. nº 58401049), por entender que a solução da lide envolve apenas matérias eminentemente de direito, sobretudo ao se considerar os efeitos da revelia em relação à matéria fática, a
MMª. Juíza convocou os autos, passando ao imediato julgamento da lide, e deu pela procedência do pedido autoral (cf. Id. nº 58400600).

Agora, em sede recursal, o réu Banco BMG enfim compareceu aos autos, queixando-se, preliminarmente, da invalidade da citação enviada para endereço eletrônico que não foi por ele fornecido e nem é o utilizado para fins de comunição de atos processuais.

Sobre essa questão, creio que é dispensável maiores considerações quanto à premissa básica de que a citação é ato processual da mais alta relevância, não sendo simples formalidade, mas sim o mecanismo pelo qual a parte adversa é integrada ao processo judicial, aperfeiçoando a relação processual e assegurando a concretização da garantia constitucional do devido processo legal, notadamente através da efetivação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, por essa fundamental razão, o defeito no ato citatório constituiu vício de maior magnitude do nosso sistema processual civil, tendo sido elevado à categoria de
vício transrescisório
, que jamais convalesce, podendo ser arguido por qualquer meio e reconhecido a qualquer tempo (
e.g.
STJ, REsp nº 1.138.281/SP).

Não se discute aqui a possibilidade de citação por meio eletrônico, até porque se trata de medida expressamente prevista na lei processual (CPC, art. 246, V), o cerne da questão é quais as formalidades e cautelas necessárias à utilização do meio eletrônico, e, quanto a esse ponto, reporto-me a precisa lição do processualista Daniel Amorim Assumpção Neves,
in verbis
:

“É natural que a citação por meio eletrônico ocorrerá com menor frequência que a intimação eletrônica, porque, uma vez integradas ao processo, as partes indicam seus endereços eletrônicos, o que dá ao sistema de intimações a devida segurança jurídica. A citação é o ato que integra o demandado ao processo, não sendo possível considerar válida a citação eletrônica realizada em endereço fornecido unilateralmente pelo autor. Sendo a citação ato essencial para a efetivação dos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, o endereço eletrônico tem de ser informado pelo demandado.

Dessa constatação limita-se a utilização da citação por meio eletrônico a situações concretas em que exista confiabilidade no endereço eletrônico do demandado, o que se pode antever em duas hipóteses492:

(a) ações incidentais;

(b) existência de convênio para que litigantes contumazes com o Poder Judiciário registrem seus endereços eletrônicos, valendo tais cadastros tanto para pessoas jurídicas de direito privado (bancos, seguradoras, empresas de telefonia etc.) como para os entes públicos, da administração direta e indireta.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. 1º.ed. Salvador: JUSPODIVM, 2016)

Feitos essas breves considerações, admito que realmente é inválido e, portanto, nulo o ato citatório por meio eletrônico efetivado neste feito, pois, com efeito, não há nada nos autos que indique que o endereço eletrônico
-
ouvidoria@bancobmg.com.br
-
para o qual a carta de citação foi enviada (cf. Id. nº 58401047 e 58401048) seria adequado e idôneo para essa finalidade, já que não consta informação de que o réu Banco BMG é cadastrado perante o sistema eletrônico do TJMT, muito menos de que é esse o e-mail que ele forneceu em seu cadastro para fins de comunicação de atos processuais, na verdade, o que se vê é que o endereço eletrônico em questão foi unilateralmente informado pela autora na petição inicial (cf. Id. nº 58401022), sem qualquer comprovação de que se trate de e-mail próprio ou, ao menos, comumente usado pelo Banco BMG para fins de processos judiciais, daí porque se revela irrecusável a constatação de invalidade do ato processual.

Portanto, dou provimento ao recurso, para declarar a nulidade da citação do réu e, por consequência, de todos os demais atos processuais posteriores, devendo ser retomado o processamento do feito, com a reabertura do prazo à contestação do Banco BMG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020